Tribunal: TJPA
Processo: 0820872-77.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820872-77.2023.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: R C DA CUNHA & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais destinadas à diligência do oficial de justiça. O processo original versava sobre cobrança de dívida decorrente de título de crédito no valor de R$ 10.343,69. O juízo de origem reconheceu a ausência de pressuposto processual válido, ante a inércia do autor em cumprir determinação de complementação das custas, apesar de regularmente intimado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de recolhimento das custas de diligência, após intimação regular ao advogado da parte, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, a justificar a extinção do feito sem julgamento do mérito, independentemente de intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão no recolhimento das custas de diligência do oficial de justiça, mesmo após intimação do advogado da parte autora, impede o regular prosseguimento do feito, configurando ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4.

O art. 290 do CPC estabelece que o não pagamento das custas processuais, após intimação do advogado, autoriza o cancelamento da distribuição, sendo dispensável a intimação pessoal da parte.

5.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que, nessas hipóteses, não se trata de abandono de causa, mas de vício objetivo, que prescinde da intimação pessoal do autor, sendo suficiente a notificação de seu patrono.

6.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não se sobrepõe ao dever processual da parte de cumprir determinações essenciais ao regular andamento do feito, sob pena de esvaziamento da ordem processual mínima exigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de recolhimento das custas de diligência do oficial de justiça, após intimação do advogado da parte autora, configura vício objetivo e autoriza a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2.

Nessas hipóteses, é desnecessária a intimação pessoal da parte autora, bastando a notificação de seu advogado, conforme previsto no art. 290 do CPC.

3.

A inércia da parte, mesmo diante de intimação regular, afasta a aplicação dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 290, 312, 485, incisos III e IV, e §1º; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1906378/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 14.05.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0229265-13.2016.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 31.01.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0054718-62.2014.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 02.04.2019.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
agravo interno
interposto Banco Bradesco S.A., contra decisão monocrática de minha lavra proferida, que negou provimento do recurso de apelação aviado pelo ora agravante, em razão do não recolhimento das despesas necessárias à intimação pessoal da parte agravada, circunstância reputada pelo juízo monocrático como falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

A controvérsia original teve início com a interposição de ação pelo agravante contra a empresa R C da Cunha & Cia Ltda, na qual se discutia obrigação decorrente de título de crédito, no valor de R$ 10.343,69. Em primeira instância, os autos foram extintos sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, por considerar o juízo de origem que a parte autora não viabilizou o regular prosseguimento da ação, ao deixar de recolher corretamente as custas necessárias à citação da parte adversa.

Inconformado com a extinção, o autor interpôs apelação. Contudo, a decisão ora agravada, proferida monocraticamente, manteve a sentença extintiva, sob o fundamento de que a ausência de recolhimento das despesas do oficial de justiça impediria o desenvolvimento válido do processo, atraindo a incidência dos referidos dispositivos legais.

Nas razões de seu agravo interno (id. 32779148, págs. 1/9), o Banco Bradesco S.A. sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorre em equívoco ao considerar como abandono processual a conduta da parte autora, uma vez que, na realidade, houve recolhimento indevido das custas postais, ao invés das custas de diligência do oficial de justiça, o que configuraria mero erro material, plenamente sanável à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.

Argumenta que tal equívoco não revela desídia, tampouco abandono voluntário da causa, mas sim um erro formal, passível de correção. Destaca que a decisão hostilizada ignora os princípios da cooperação processual, da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional, na medida em que extingue prematuramente o feito sem oportunizar à parte a possibilidade de sanar a irregularidade.

Aduz que a aplicação dos arts. 290 e 485, IV, do CPC, sem a prévia intimação pessoal da parte para emendar a falha, viola o disposto no §1º do art. 485 do mesmo diploma, o qual exige intimação pessoal para suprir a omissão em cinco dias, sendo esse entendimento consolidado pela jurisprudência pátria. Cita precedentes do TJSP que reforçam a obrigatoriedade da intimação pessoal para configuração de abandono da causa.

Ressalta que a sentença de extinção aplica indevidamente o art. 485, IV, ao passo que a situação se amoldaria, na verdade, ao art. 485, III, que pressupõe a intimação pessoal da parte para regularização da omissão. Assim, a extinção com base em ausência de pressuposto de constituição é tida como incorreta, já que o processo teria tramitado regularmente até então.

Por fim, enfatiza que a medida adotada revela-se desproporcional e contrária aos princípios da celeridade, economia e efetividade processual, uma vez que enseja a necessidade de nova demanda, com dispêndio desnecessário de tempo e recursos, em prejuízo do autor e do próprio Judiciário. Afirma que não visa tumultuar o processo, mas apenas assegurar a prestação jurisdicional adequada, por meio do aproveitamento dos atos processuais já praticados.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente agravo interno e o consequente prosseguimento do feito na origem, em observância ao devido processo legal e aos princípios que regem o processo civil contemporâneo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Portanto, a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à possibilidade de reforma da decisão monocrática que negou seguimento à apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., mantendo-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

A controvérsia posta reclama uma análise técnica da omissão atribuída ao agravante, consubstanciada no não recolhimento das custas processuais destinadas à expedição de mandado e diligência do oficial de justiça.

Consta dos autos que a ação foi regularmente ajuizada com o recolhimento das custas iniciais, tendo o juízo determinado, de imediato, a citação da parte adversa. A tentativa de citação, contudo, resultou infrutífera, conforme se extrai da certidão inserta no id. 27319332. Em seguida, atendendo a requerimento do autor (id. 27319335), foi autorizada nova tentativa de citação, condicionada ao prévio recolhimento das custas pertinentes à expedição do mandado e diligência do oficial de justiça (id. 27319336).

Ocorre que o autor limitou-se a recolher as custas postais, deixando de atender à determinação expressa quanto às demais despesas processuais. Intimado para suprir a insuficiência do preparo (id. 27319341), quedou-se absolutamente inerte, o que motivou a lavratura da certidão de inércia (id. 27319343) e, por conseguinte, ensejou o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) e a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Impende consignar que o recolhimento das custas processuais é condição inafastável para o regular desenvolvimento do processo, configurando verdadeiro pressuposto de constituição e de validade da relação jurídica processual, conforme doutrina especializada (cf. DIDIER JR., Fredie.
Pressupostos processuais e condições da ação
. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 104-105).

Na mesma linha, o art. 290 do CPC/15 dispõe com clareza:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Assim, diante da intimação regular e da inércia injustificada da parte autora, descabe a alegação de violação ao contraditório ou à cooperação processual. A omissão da parte em cumprir determinação clara e expressa do juízo, sobretudo quando relacionada ao recolhimento de custas indispensáveis ao prosseguimento do feito, constitui justo motivo para a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição válido do processo.

É entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça que:

“O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.”
(REsp 1906378/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 14/05/2021)

A contrário da tese sustentada pelo agravante de que a situação se amoldaria ao art. 485, III, do CPC, exigindo intimação pessoal, não se sustenta. A hipótese aqui tratada diz respeito à ausência de pressuposto processual objetivo, relacionado ao preparo processual, e não propriamente a abandono da causa. Portanto, inexiste exigência legal de intimação pessoal da parte autora, bastando a intimação de seu advogado, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

Importa frisar que a atuação negligente da parte autora, ao não cumprir determinação judicial essencial ao impulso processual, não pode ser acolhida sob a égide de princípios como o da primazia do julgamento de mérito ou da instrumentalidade das formas, sob pena de esvaziamento das garantias mínimas de ordem e eficiência processual que também norteiam o sistema de justiça.

Com efeito, conforme adverte a doutrina, o processo é um instrumento dotado de forma própria e requisitos objetivos para o seu regular funcionamento. A ausência de recolhimento das custas, embora passível de regularização, impõe-se como óbice intransponível ao prosseguimento da ação quando, mesmo após a devida intimação, a parte não se manifesta, como ocorreu nos presentes autos.

Vejamos o trecho da decisão impugnada que apreciou a controvérsia:

Constata-se, dos autos, que a ação foi proposta com o recolhimento das custas processuais iniciais. Assim, o juízo determinou a citação da parte contrária, entretanto, restando infrutífera, conforme certidão constante no id. 27319332. Destarte, o apelante requereu nova tentativa (id. 27319335). Assim, o juízo determinou que fosse recolhido as custas processuais, referentes a expedição de mandado e diligências do oficial de justiça (id.

27319336). O recorrente procedeu com o recolhimento exclusivamente das custas postais, sem, contudo, recolher as demais custas, de modo que fora intimado que fosse recolhida as custas referentes a expedição de um mandado de citação (id. 27319341). Entretanto, o apelante manteve-se inerte, conforme certidão (id. 27319343).

Diante da inércia, determinou-se o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, e, em seguida, a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do mesmo diploma legal.

(...)

Isto é, uma de hipótese de indeferimento da petição inicial em virtude da incorreta propositura da demanda por ausência de preparo inicial do processo em formação (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Processo Civil. v. III. 6. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 389 e 405).

Evidenciado o não recolhimento das custas, o julgador deverá extinguir o processo sem examinar o mérito da controvérsia, porquanto ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.

Com efeito, não há que se falar em violação ao contraditório ou à cooperação processual quando a própria parte deixou de cumprir encargo essencial ao regular exercício do direito de ação. A ausência de recolhimento das custas, após intimação expressa, configura omissão processual relevante, que legitima a extinção do feito.

Assim, vejamos a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA.

1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência.

3- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

4- A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art . 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte.

5- Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1906378 MG 2020/0305039-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - INÉRCIA - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE. A falta de recolhimento das custas iniciais dá azo à extinção do feito diante da necessidade de cancelamento da distribuição, e não em razão do indeferimento da inicial. À luz do precedente do STJ, verifica-se que a decisão que determina o cancelamento da distribuição, com amparo no art. 290, do CPC, possui natureza administrativa, sendo assim descabe falar em condenação do requerente ao pagamento das custas processuais (AgRg no AREsp 17 .501/SP).

(TJ-MG - AC: 10000221077902001 MG, Relator.: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022)

Assevera-se, que a extinção em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo prescinde de intimação pessoal, nos termos do art. 485, IV e §1ª, do CPC. Vejamos a jurisprudência deste TJPA, a qual corrobora tal entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSENTE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE DESENECESSÁRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA MONOCRATICAMENTE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.A citação ou intimação válida do executado é um requisito de validade processual intrínseco, pelo que se constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e sua ausência autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo prescindível a intimação pessoal do autor para suprir a falta.

2.Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0229265-13.2016 .8.14.0301, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 31/01/2022, 1ª Turma de Direito Privado) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
NÃO COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS
.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA
. ARTIGO 485, IV, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O autor ajuizou ação de busca e apreensão com pedido liminar, sendo que o juízo de primeiro grau determinou emenda da inicial e a complementação das custas.

2. Contudo, após a intimação por meio do advogado, o recorrente requereu a dilação de prazo para atender a determinação do juízo, mas não promoveu o pagamento das custas complementares
.

3. Desse modo, a alegação de que deveria ser intimado pessoalmente não se sustenta, pois a situação exposta pela parte não se refere a abandono de causa, mas a falta de desenvolvimento válido e regular do feito, nos termos do artigo 485, IV, do NCPC, e, portanto, não exige a intimação pessoal da parte e de seu advogado.

4. Recurso Conhecido e não provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0054718-62.2014.8 .14.0301, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 02/04/2019, 2ª Turma de Direito Privado) (grifei)

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo capaz de infirmar a regularidade e legalidade da decisão monocrática ora impugnada. A conduta do agravante, ao não recolher adequadamente as custas requeridas, revela descumprimento de encargo processual essencial e autoriza, legitimamente, a extinção do processo sem resolução do mérito.

Para fins de prequestionamento e com o escopo de viabilizar eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores, declaro que o presente julgamento se dá à luz dos dispositivos legais invocados pelas partes e enfrentados na fundamentação deste voto, especialmente os artigos 290, 312, 485, incisos III e IV, e §1º, do CPC/15, bem como os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da efetividade da jurisdição e da cooperação processual, previstos nos artigos 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/02/2026